Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719850-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: SERGIO GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0713023-42.2024.8.07.0007), ajuizada contra SERGIO GOMES DE SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do INFOJUD e suspendeu a execução, nos seguintes termos (ID 233801640): “Considerando que, ao ID 218922372, já consta nos autos a realização de pesquisa no sistema INFOJUD, em nome do executado SÉRGIO GOMES DE SOUZA, indefiro o pedido de ID 233547316. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (instrumento particular de confissão de dívida) pelo prazo de 1 (um) ano (até 25/04/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em seu recurso, o agravante sustenta que a decisão é prematura, pois desconsiderou elementos já constantes nos autos que indicam a existência de patrimônio expropriável, como o bloqueio de valores via SISBAJUD, indícios de negociações imobiliárias e vínculos societários do devedor. Argumenta que a execução foi proposta há apenas dez meses e que não foram esgotadas todas as medidas possíveis de localização de bens, inclusive sendo cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica reversa. Alega que a suspensão sem oportunidade de nova indicação de bens viola o contraditório e prejudica a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que pode permitir a ocultação patrimonial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para afastar a suspensão e viabilizar o prosseguimento da execução, além do provimento final do recurso para reformar a decisão agravada (ID 71985530). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 71989640). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que o agravante requer o pagamento de R$ 129.109,35 (cento e vinte e nove mil, cento e nove reais e trinta e cinco centavos) – ID 198988975. A decisão agravada suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada há menos de um ano e não há demonstração de esgotamento das diligências aptas à localização de bens do executado. Ao contrário, os documentos constantes nos autos revelam a realização de pesquisa SISBAJUD com resultado parcialmente frutífero (ID 215378102), que resultou no bloqueio de valores em nome do devedor. Além disso, constam indícios consistentes de movimentações patrimoniais relevantes, como negociações imobiliárias e vínculos societários, demonstrando a plausibilidade de medidas adicionais (IDs 219732497, 228885783, 228888945, 219732499 e 219732501). A suspensão ocorreu sem que o exequente fosse intimado a indicar novos bens ou apresentar justificativas, circunstância que viola os princípios do contraditório e da cooperação processual. O próprio juízo, ao indeferir novo pedido de pesquisa patrimonial, limitou-se a afirmar que já havia sido realizada diligência anterior, desconsiderando que ainda remanescem diversas medidas típicas e atípicas a serem adotadas. O art. 921, §1o, do CPC impõe que a suspensão da execução somente seja determinada após tentativas concretas e exaustivas de localização de bens. Suspender prematuramente o feito compromete a efetividade da tutela executiva, mormente porque a medida suspensiva implica a contagem do prazo da prescrição intercorrente, com potencial frustração do direito material. O risco de dano, portanto, é evidente. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIMENTO. CASO EM EXAMEDecisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF determinou a suspensão do processo executivo por um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. O agravante sustenta que a suspensão foi determinada antes da realização de diligências pendentes. QUESTÃO EM DISCUSSÃOSe a suspensão da execução deve ocorrer antes do esgotamento de todas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis. RAZÕES DE DECIDIR 1.O princípio da efetividade da execução impõe ao juízo a adoção de todas as medidas disponíveis para garantir a satisfação do crédito. 2. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, a suspensão da execução deve ser precedida de tentativas concretas de localização de bens penhoráveis ou do devedor. 3.No caso, verificou-se a pendência de diligência deferida pelo juízo de origem. A suspensão prematura da execução, sem a realização da diligência deferida, contraria a lógica do procedimento executivo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. DISPOSITIVO Dá-se provimento ao agravo de instrumento para obstar a suspensão do processo até a conclusão das diligências pendentes voltadas a localização bens do devedor.” (0701358-16.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 15/05/2025.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 797, caput, do CPC, a execução tramita no interesse da parte exequente, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora. 2. No caso concreto, após constatar que já havia constrição gravada nos bens indicados pela exequente à penhora, o magistrado determinou a suspensão do feito, sem dar à parte a oportunidade de indicar novos bens ou de pleitear diligências. 3. A suspensão prematura do cumprimento de sentença quando verificada a possibilidade de novas diligências a serem empregadas a fim de encontrar bens penhoráveis do devedor viola os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade. 4. Recurso conhecido e provido.” (0701004-59.2023.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 24/05/2023.)-g.n. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Há razoabilidade na tese do agravante de que a suspensão da execução é medida precipitada, pois não foram exauridas as ferramentas disponíveis ao juízo para a efetiva satisfação do crédito. A inércia do exequente não restou configurada, e tampouco lhe foi oportunizada manifestação antes da adoção da medida extrema. O regular prosseguimento da execução, com continuidade das diligências de localização patrimonial, é medida que se impõe, sendo desproporcional a paralisação do feito neste estágio processual. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 15:03:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador